Tribunal: TJMT
Processo: 0010881-86.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010881-86.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WDSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.678.591-67 (RECORRIDO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), CRISTIANY FIDELIS PEREIRA - CPF: 896.729.501-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE PROCESSUAL – DEMORA ATRIBUÍDA SOMENTE AO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão de reestabelecimento da prisão preventiva do réu quando demonstrada a demora desarrazoada para o deslinde processual, em decorrência unicamente da ineficácia da própria máquina estatal, sem que o acusado ou seu defensor tenha contribuído de qualquer forma, configurando-se o excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público

estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 10881-86.2019.8.11.0002 (código 582832), que revogou a prisão preventiva do acusado
Wdson da Silva Campos
, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reestabelecida a custódia cautelar do recorrido, argumentando que se faz necessária para a garantia da ordem pública (Id. 53258116).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 53258114).

A decisão foi mantida, por seus próprios fundamentos, em sede de juízo de retratação (Id. 53258117).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 56448467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado
Wdson da Silva Campos
, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Ressai dos autos que, no dia 5 de fevereiro de 2019, o recorrido teria praticado crime de roubo (artigo 157,
caput
, do Código Penal) em desfavor da vítima Cristiny Fidelos Pereira.

Consta que o magistrado singular decretou a sua prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, e o mandado de prisão foi cumprido em 5 de dezembro de 2019.

Em decorrência disso, foi impetrado em seu benefício
habeas corpus (HC n. 1019253-13.2019.8.11.0000)
, ocasião em que esta egrégia Corte de Justiça denegou a ordem em 19 de fevereiro de 2020.

Ocorre que em 17 de julho de 2020, o juiz de origem entendeu pela revogação da custódia cautelar do recorrido, reconhecendo o excesso de prazo para o encerramento da instrução, haja vista que o feito se encontrava pendente de realização do interrogatório do réu, que aguarda cumprimento da carta precatória expedida para a Comarca de Mirassol D’Oeste desde o dia 30.1.2019.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso a fim de que seja
reestabelecida a prisão preventiva
para resguardar a ordem pública, consignando que os requisitos da segregação cautelar permanecem hígidos.

Sustenta, em suma, que a medida constritiva se faz necessária ante a periculosidade do recorrido, aduzindo que há risco efetivo de reiteração delitiva, uma vez que ele responde a processo executivo de pena, por duas condenações.

Além disso, argumenta que não ficou caracterizado no presente caso o excesso de prazo, tendo em vista o quadro excepcional da saúde pública que estamos vivenciando pela pandemia da Covid-19, de modo que foi necessária a suspensão dos atos processuais.

No entanto, com a detida análise dos autos e das particularidades que circundam o presente caso, verifico que a pretensão ministerial não merece amparo.

Impende consignar de início que a custódia cautelar do agente só é decretada, ou mesmo mantida, quando estritamente necessária para o deslinde da ação penal, posto que se trata de instrumento processual excepcional

em nosso ordenamento jurídico e, para tanto, é indispensável o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, respeitando os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Importante destacar ainda que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

No presente caso, apesar dos argumentos depreendidos pelo
parquet
em suas razões recursais, a respeito da presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, destaco que estes não se confundem com o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
de necessidade da revogação da medida
ultima ratio
em razão do
excesso de prazo
para o encerramento da instrução processual.

In casu
, o magistrado singular considerou que foi expedida carta precatória para a Comarca de Mirassol D’Oeste, para a realização do interrogatório do réu, no início do mês de janeiro do corrente ano e até a data da revogação da medida constritiva (julho/2020) a missiva ainda não havia sido cumprida, de modo que o recorrido continuava segregado enquanto o processo se encontrava paralisado.

Convém transcrever os fundamentos delineados no
decisum
:

“Cuida-se de pedido da defesa para realização de interrogatório do réu WDSON DA SILVA CAMPOS por meio de videoconferência (pdf. 828704).

Analisando os autos, observo que a prisão preventiva do acusado foi decretada para resguardar a ordem púbica (fl. 53/54-v- autos em apenso, Cód. 573480).

Constato, ainda, que foi expedida carta precatória, em 30/01/2019, à comarca de Mirassol D’Oeste, com vistas ao interrogatório do réu, no entanto, a missiva ainda não foi cumprida.

Verifico, por fim, que o mandado de prisão preventiva do acusado foi cumprido e juntado aos autos em 05/12/2019, (fl. 78/84) e ele se encontra encarcerado até a presente data sem que tenha sido marcada audiência de interrogatório para, após, serem apresentados os memoriais finais.

Ora, a duração razoável do processo e, por consequência, do tempo de prisão provisória, é princípio constitucional, como se vê na Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º., inciso LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Lembro, também, que a prisão provisória é medida extrema e de exceção no Estado Democrático de Direito, pois a regra é a liberdade (CRFB, art. 5º, LXVI), cujo dispositivo se coaduna com o princípio da presunção do estado de inocência (CRFB, art. 5º, LVII).

Assim, tendo em mente que o excesso de prazo para o encerramento da instrução não ocorreu por culpa do acusado, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de WDSON DA SILVA CAMPOS, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Recolhimento noturno, a partir das 22h00min;

b) Proibição de frequentar bares, casas de reputação duvidosa, portar armas e fazer uso de entorpecentes;

c) Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso e;

d) Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço;

e) Não se envolver em outra infração penal”
– p. 162.

Apesar das alegações do recorrente no sentido de que os atos processuais, em geral, foram sobrestados em razão da pandemia da Covid-19 (novo coronavírus), impende consignar que a aludida carta precatória foi expedida bem antes do início da pandemia e consequente suspensão dos andamentos processuais.

Além de que, conforme exposto, a própria defesa do acusado, ora recorrido, requereu ao Juízo de origem a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, o que é plenamente possível nessa situação extrema pela pandemia, mas até a presente data não foi realizada.

Sendo assim, entendo que o acusado não pode ser penalizado (mantendo a sua custódia) pela demora decorrente da ineficiência e/ou deficiência da própria máquina estatal, sem que tenha contribuído de qualquer forma.

Sobre o tema em debate, oportuno transcrever o seguinte julgado da Corte Superior:

“(...) 1. Os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. 2. Evidenciado que o retardo ou a delonga ultrapassaram os limites da razoabilidade e podem ser atribuídos unicamente ao Judiciário, de ser reconhecido o constrangimento ilegal, sanável através da via eleita.”
(STJ,
HC
262.057/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.5.2013, DJe 24.5.2013).

Saliento que a prisão do recorrido foi revogada mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas e, em consulta ao sistema interno de pesquisa processual deste sodalício, constatei que o alvará de soltura do réu foi expedido em 20 de julho de 2020, de modo que faz mais de mês que o recorrido foi colocado em liberdade e não se tem notícia alguma de que tenha descumprido as medidas cautelares estabelecidas, ou mesmo reiterado na prática ilícita, mostrando-se adequadas e suficientes ao presente caso.

Dessa forma, observo que decidiu bem o juiz de primeiro grau ao reconhecer o excesso de prazo e revogar a medida constritiva, uma vez que o retardo da marcha processual, atribuível unicamente ao Judiciário, demonstra a ofensa ao princípio da razoabilidade, de modo que o acusado não pode arcar com a restrição da sua liberdade.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público

e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020